Tribunal: TJDFT
Processo: 0705254-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705254-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: GECILENE BASSO ALVES DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Nada a prover quanto à petição de ID 30910113. Tendo em vista o encerramento do ofício jurisdicional desta instância revisora com o julgamento da Apelação Cível (Acórdão 1380483). Aguarde-se o trânsito em julgado, após, baixem os autos à origem. Publique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de novembro de 2021